Tribunal: TJMT
Processo: 0021915-45.2013.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021915-45.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 019.329.811-28 (APELANTE), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), CLAUDINEI NOLASCO DA SILVA - CPF: 879.348.091-15 (VÍTIMA), MARIA EUNICE RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 005.173.091-06 (ASSISTENTE), LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 903.651.601-30 (ASSISTENTE), MARIA CONCEICAO DA SILVA AMBROZIO - CPF: 631.283.141-87 (ASSISTENTE), JAIR DA SILVA AMBROZIO - CPF: 035.588.741-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §

2º, IV), à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, por matar a vítima mediante recurso que dificultou sua defesa.

II. Questão em discussão
:
As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de preclusão
consumativa
arguida pelo Ministério Público; (
ii
) examinar a alegação de nulidade processual por menção indevida a antecedentes criminais; (
iii
) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

III. Razões de decidir
:

1
. A preclusão
consumativa
não impede o conhecimento de recurso contra decisão do Tribunal do Júri, pois o veredicto popular enseja nova análise meritória, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

2
. A menção a antecedentes
criminais, prontamente esclarecida
pelo juiz-presidente, não contamina o julgamento quando ausente prejuízo concreto à defesa.

3
. Havendo suporte probatório mínimo para a decisão dos jurados, deve ser respeitada a soberania do veredicto, não sendo possível sua anulação com base no art. 593, III, "d", do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria.

Tese de julgamento:

1
. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo insuficiente a mera divergência na interpretação do conjunto probatório. 2. A correção imediata pelo juiz-presidente sobre informação equivocada de antecedentes a
fasta a nulidade do julgamento. 3.
A aplicação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é cabível quando o réu surpreende a vítima, impossibilitando sua reação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF
,
ARE
: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022
; STJ,

AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022
; TJMT,
N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024
; TJMT,
N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023
; TJMT,
N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 18/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto
por
JEFFERSON FERREIRA DE ARRUDA
,
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, considerando a soberania do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), condenou o
acusado como incurso na pena
do

crime
de
homicídio qualificado
[art. 121, § 2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal], à pena de
1
2
(
doze
) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
(Id.
229103218
).

Em suas razões, o apelante requer, em síntese:

a)
Preliminarmente, a nulidade processual, com fundamento na alegação de que o Ministério Público atribuiu indevidamente ao
réu antecedentes criminais inexistentes
, o que teria prejudicado a capacidade de discernimento dos membros do conselho de sentença;

b)
No mérito, a anulação do júri e a consequente realização de novo julgamento, sob a justificativa de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, por sustentar a tese de legítima defesa putativa e refutar a tese ministerial de premeditação do crime (Id. 229104674).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-
se
,

preliminarmente
,
pelo não conhecimento do recurso, com base na preclusão
consumativa
, argumentando que as alegações da defesa já haviam sido apreciadas e decididas em recurso anterior, impedindo sua rediscussão. No mérito, opinou pelo
desprovimento do recurso, defendendo
a manutenção integral da decisão combatida, considerando-a fundamentada e respaldada pelas provas dos autos, de modo a confirmar a condenação nos exatos termos fixados pelo Tribunal do Júri.
(Id.
229104677
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça,
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifesta-se
pela
rejeição d
a preliminar de preclusão
consumativa
arguida pelo Ministério Público, que defend
e
o não conhecimento do recurso por já ter havido manifestação sobre a matéria em recurso anterior
, sob o
argumento que a decisão condenatória propriamente dita decorre apenas do veredicto dos jurados, sendo o julgamento em segunda
instância
necessário para revisar a decisão de mérito após o júri.
Ao final, refuta as teses defensivas e
manifesta-se

pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória na íntegra.
(
I
d.

248474173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

a) Preliminar ministerial:

De início,
importante elucidar sobre
a preliminar arguida pelo apelado
de não conhecimento do recurso defensivo
, sob o
fundament
o
na tese de preclusão
consumativa
, que implica
n
a perda do direito de recorrer novamente sobre o mesmo fundamento, após exercício anterior do direito.

Sabe-se
,
que
a preclusão
consumativa
ocorre para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, vedando a apresentação sucessiva de razões recursais contra a mesma decisão e pelo mesmo sentenciado, a fim de evitar uma litigância indefinida sobre a mesma matéria.

No entanto, a aplicação estrita da preclusão
consumativa
no Tribunal do Júri requer atenção a um aspecto peculiar: o veredicto popular.

A decisão condenatória advém diretamente do veredicto dos jurados, sendo soberana e específica ao Júri. Assim, mesmo que uma matéria tenha sido discutida em um recurso anterior, a revisão de mérito posterior à condenação é garantida pelo duplo grau de jurisdição.

A Constituição, ao assegurar o recurso em face de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos ou outros fundamentos elencados no artigo 593, inciso III, do CPP, permite que a defesa questione o julgamento dos jurados,
sob certos
critérios e condições.

A
ssim, a
função d
o presente
recurso de apelação é, em última análise, possibilitar o controle jurisdicional da decisão popular, sem que se trate de rediscutir a decisão de pronúncia ou matérias já decididas em outras fases do processo, como no Recurso em Sentido Estrito.

Portanto, a rejeição da preliminar ministerial, como bem argumenta a Procuradoria, reside na garantia de que o acusado possa questionar o mérito da condenação após o veredicto final, independentemente de um exercício recursal prévio que tenha focado na fase de pronúncia ou outros aspectos preliminares.

Assim, rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
pela defesa
e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

(...)
DENÚNCIA

em
face de JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA (brasileiro, convivente, mecânico, natural de Cáceres-MT, em 23 de abril de 1990, filho de José Faustino de Arruda e Helena Ferreira da Cruz, residente e domiciliado à rua 1ra, quadra 03, casa 14, bairro Jardim das Flores, nesta Capital) pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos autos que no dia 28 de outubro de 2013, por volta de 19h45min, dentro da residência da vítima, localizada na
rua
18, quadra 107, casa 11, bairro Pedra 90, nesta Capital, imbuído de nítida intenção homicida, o denunciado JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA, por motivo fútil, utilizando-se de arma de fogo não apreendida e, ainda, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Claudinei Nolasco da Silva.

Segundo logrou-se apurar, no local e data mencionados, a vítima Claudinei, vulgo Tatu, encontrava-se no interior de sua residência, quando o denunciado JEFERSON, do lado de fora, gritou seu apelido.
No momento em que
saiu para atender o chamado, o denunciado, de
inopino
, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 46/58, e que foram suficientes para provocar sua morte
.

Após, o denunciado se evadiu do local do crime, e dias depois
apresentou-se
espontaneamente na delegacia, confessando o homicídio.

O crime se deu por motivo fútil, uma vez que, o denunciado, em um domingo antes do crime, na casa dos seus sogros, não gostou
da
vítima
ter lhe
perguntado se ele tinha saído para fumar maconha, mesmo tal indagação sendo feita em tom de brincadeira.

E mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois
o mesmo
foi atacado de surpresa, o qual não pode esboçar qualquer reação.

Assim agindo, JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA incidiu na pena do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até o final do julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do CPP.

(Id.
229102677
).

b
)
P
reliminar defensiva:

A alegação defensiva de nulidade processual baseada na menção indevida de antecedentes criminais pelo Ministério Público não merece acolhimento
.

Este
entendimento baseia-se na ausência de prova concreta de que a referência aos supostos antecedentes tenha impactado de forma negativa ou manipuladora o discernimento dos jurados, ou ainda, que tenha sido utilizada como argumento de autoridade durante os debates orais.

A ata da sessão de julgamento indica que, embora a defesa tenha expressado sua irresignação quanto à menção de maus antecedentes, houve uma intervenção direta do juiz-presidente, que prontamente esclareceu ao conselho de sentença que o réu não possuía antecedentes, mas sim uma ação penal em andamento. Esse esclarecimento corrigiu qualquer possível equívoco que a menção inicial pudesse ter causado, restabelecendo a imparcialidade do julgamento. Assim, ao desconstituir a alegação ministerial, o magistrado evitou qualquer influência indevida sobre os jurados
(Id.
229104671
)
.

Além disso, a ausência de efetivo prejuízo ao réu, demonstrada pela inexistência de evidências de que essa menção teria sido um fator determinante para a formação da convicção dos jurados, reforça a aplicabilidade do princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
” (não há nulidade sem prejuízo). Segundo este princípio, um vício processual só gera nulidade quando há prejuízo real ao exercício de defesa, o que não se demonstrou no caso.

Desse modo,
rejeito
a
preliminar de nulidade, uma vez que o incidente foi esclarecido
de pronto
e não afetou a legitimidade do julgamento.

c
)
M
érito:

D
a
a
legada
tese de
decisão contrária à prova dos autos:

O apelante sustenta a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença foi pro
latada
em manifesta contrariedade às provas dos autos
.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", somente será admitida quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja, totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do artigo 593, inciso III, alínea "
d
" do Código de Processo Penal deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se proferido em completo desacordo com o material probatório produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes do
s Tribunais Superiores
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
UM DAS DUAS TESES
. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r.
decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a
respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri
, ensejaria
a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
. (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for
a
tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de
Mello,
Dje
13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar
a
mera
implausibilidade
da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022).
(grifos meus).

É
pertinente destacar
,

a lição de Nestor Távora, em sua obra
Curso de Processo Penal e Execução Penal
, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

“
O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se
possa
extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

[...]
.

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio
direito”
(TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição,
2024,
pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a
ser

realizado
pelo Tribunal do
Juri
(TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19ª edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

Compulsando os autos, observa-se que não há dúvida quanto à materialidade delitiva,
estando devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.278349 (Id.
229102677
– p. 18-20
);
Termo
s
de declaração

(Id.
229102677
– p.
36-37
, 49-54
, 57-
58
, 59-60
)
,
Termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório
do acusado

(Id.
229102677
– p. 38-
40),
Termo de reconhecimento fotográfico (Id.
229102677
– p.
55-56
),
Laudo
necropapiloscópico
n.
1.9067.1.2013.51433-01
(Id.
229102677
– p. 63-
75),
Relatório de investigação
policial
n.
282/2013
(Id.

229102677
– p. 77-
78
) e
Relatório de mídias (Id.
229102675
).

Os indícios suficientes de autoria delitiva do apelante acerca do delito narrado na peça acusatória restaram demonstrados
por meio
de prova produzida no decorrer da presente ação penal.

C
omo já mencionado,
não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do
Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

A
pós detida análise dos autos,
entendo

sem razão o pleito defensivo nesse ponto.

O pleito defensivo que alega
ausência
de oitiva de outras testemunhas em juízo não encontra razão, especialmente porque a condenação do réu fundamenta-se em um conjunto robusto de provas colhidas sob o crivo do contraditório e com plena observância dos princípios processuais.

Primeiramente, as declarações dos informantes, embora não possuam o mesmo
status
que o depoimento de testemunhas formais, são
dotadas de valor probatório
e foram consideradas dentro do livre convencimento motivado do juízo. Tais declarações, ao serem confirmadas pelo próprio réu e corroboradas pelos testemunhos colhidos na fase policial, evidenciam um conjunto probatório suficiente e harmônico que sustenta a materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado.

Ademais, ainda que a defesa aponte incongruências relativas à tese de legítima defesa, a linha central das declarações testemunhais converge na descrição de que o réu se dirigiu intencionalmente à residência da vítima, chamando-a e efetuando disparos logo em seguida, sem que a vítima tivesse qualquer possibilidade de reação ou mesmo de representar uma agressão injusta. Assim, a alegação de legítima defesa não se sustenta frente às circunstâncias
comprovadas nos autos, pois a vítima foi surpreendida pela conduta do réu sem provocação que justificasse tal resposta.

A narrativa da
Sra.
Conceição, genitora da vítima,
em sede policial,
reforça a inconsistência da tese de legítima defesa alegada pela defesa e confirma o relato de uma ação deliberada e unilateral do réu. Segundo sua declaração prestada em sede policial,
a
vítima Claudinei Nolasco da Silva atendia em sua própria residência ao chamado do réu, quando foi surpreendida pelo primeiro disparo. A vítima,
ao se ver
atacada, apenas questionou
:

O que é isso, Jefferson...? O que é isso
...
?,

antes
de tentar escapar, sendo perseguida e novamente alvejada dentro da própria casa, onde o réu prosseguiu com os disparos
(
Id.
229102677
- p. 36-37).

Esses detalhes são fundamentais, pois destacam a ausência de qualquer agressão injusta ou provocação por parte da vítima, que foi atacada ao atender ao chamado em sua residência. A tentativa da mãe de intervir e a sequência dos disparos evidenciam o caráter intencional e ininterrupto da ação do réu, que teve plena oportunidade de cessar os ataques, mas optou por prosseguir, caracterizando um comportamento incompatível com qualquer legítima defesa.

Essa declaração fortalece a configuração de um homicídio qualificado, pela surpresa e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, confirmando que os elementos probatórios sustentam a condenação sem espaço para a alegação de legítima defesa. Assim, fica elucidado que a tese defensiva carece de amparo fático, pois a ação descrita revela clara intencionalidade por parte
do réu, que se dirigiu até a vítima e executou os disparos sem reação provocativa ou agressiva por parte dela.

Verifica-se, pois, que a prova carreada traz elementos que serviram de base para a formação de opinião do conselho de sentença, não logrando êxito a tese defensiva
de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso
, o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos para julgamento pelo Tribunal do Júri, concluiu que o apelante

praticou
o crime
contido na denúncia
, em conformidade com os depoimentos prestados na fase inquisitiva
e devidamente ratificados
em juízo, tanto
na audiência de instrução e julgamento
quanto
perante o Tribunal do J
úri
.

A
colhendo uma das
versões
existentes

apresentadas em Plenário
(amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual),
o Tribunal optou por uma delas,
o que enseja
o reconhecimento da
improcedência da tese de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária
à
prova dos autos.

Nesta senda há o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe que não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Assim, sendo reconhecida a existência de provas aptas a fundamentar a condenação, não prospera a alegação de que a sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois a escolha do Conselho reflete a livre convicção formada com base nos fatos e nas provas produzidas em juízo.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E CORRUPÇÃO DE MENORES –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

[...]

(N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas
a plenário
do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024).

“
[...]
2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF
.

(N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo
vedado
a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, inciso, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal,
nos seguintes termos
:

(...)
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
.

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)
.

c)
a soberania dos veredictos;”
.

Sendo assim, em observância aos Enunciados
Orientativos
n. 08 e 13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer ministerial, não há que se falar em anulação, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

Nesta quadra, entendo que
a decisão dos jurados deve ser mantida, com o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, assegurando-se a integridade e justiça do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto
por
Jeferson Ferreira de
Arruda
,
mantendo
incólume
a
sentença combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024